Tribunal: TJPA
Processo: 0034507-80.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034507-80.2015.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO CUNHA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DO CRIME CORRUPÇAO DE MENORES – ACOLHIMENTO. 1. Ao delito de corrupção de menores, da sentença condenatória, o acusado foi condenado a pena de 1 (um) ano de reclusão, que prescreve em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V do Código Penal Brasileiro, ainda se ve que a época dos fatos, o acusado era menor de idade, motivo pelo qual o prazo prescricional reduz pela metade, ou seja, em 2 (dois) anos (art. 115 do Código Penal Brasileiro).

Assim sendo, observa-se que entre o recebimento da denuncia (08.09.2015) e a prolação da sentença condenatória (22.05.2019) já ultrapassou mais de dois anos sendo, de tal modo, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela prescrição retroativa ao delito de corrupção de menores.

Preliminar acolhida.

INOBSERVANCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CPP OU ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 2. Ainda que a defesa entenda pela ausência de preenchimento aos requisitos do art. 226 do CPP, o acusado foi perseguido logo depois do crime e acabou preso em flagrante, na posse dos bens da vítima, o que não só inviabiliza o atendimento acerca do reconhecimento formal, como impede a absolvição pela prática do crime de roubo, se restou devidamente evidenciado que ele cometeu o delito, sendo reconhecido pela vítima, bem como preso em flagrante.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL AO CRIME DE ROUBO E EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE. 3. Na 3ª fase, devidamente aplicado o concurso de agentes. Nas declarações da vítima, que possui relevante valor probatório nestes tipos de delito, ficou demonstrado que o delito foi cometido com dois assaltantes, sendo identificada a ação de cada um, inclusive confessado pelo adolescente infrator sua participação.

Pela causa de aumento, o juízo majorou em 1/3, restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o crime de roubo, ante a extinção da punibilidade ao crime de corrupção de menores.

APLICAÇAO DA ATENUNATE DE MENORIDADE NO DELITO DE CORRUPÇAO DE MENORES – PREJUDICIALIDADE. 4. A defesa ainda requereu a aplicação da atenuante de menoridade ao crime de corrupção de menores, no entanto, ante a extinção da punibilidade pela prescrição ao referido delito, resta prejudicada a análise desse pleito.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEONARDO CUNHA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA c/c art. 70, primeira parte, também do Código Penal Brasileiro.

Diz a exordial que 09.08.2015, o acusado na companhia de um adolescente e no uso de uma arma branca (faca) abordou e exigiu a entrega da bicicleta da vítima Carlos Alberto Batista e após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou LEONARDO CUNHA SILVA

a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA c/c art. 70, primeira parte, também do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão condenatória em que pugna, como preliminar, a inobservância aos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal e prescrição ao delito de corrupção de menores.

No mérito, requer sua absolvição por insuficiência probatória, aos dois delitos, pelos quais foi condenado e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal, aplicação da atenuante de menoridade no crime de corrupção de menores, com o afastamento da sumula 231 do STJ, bem como afastamento da majorante de concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminares arguidas:
inobservância aos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal
e

prescrição ao delito de corrupção de menores
.

Primeiramente com relação a prescrição ao delito de corrupção de menores, da sentença condenatória, o acusado foi condenado a pena de 1 (um) ano de reclusão, que prescreve em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V do Código Penal Brasileiro, ainda se ve que a época dos fatos, o acusado era menor de idade, motivo pelo qual o prazo prescricional reduz pela metade, ou seja, em 2 (dois) anos (art. 115 do Código Penal Brasileiro).

Assim sendo, observa-se que entre o recebimento da denuncia (08.09.2015) e a prolação da sentença condenatória (22.05.2019) já ultrapassou mais de dois anos sendo, de tal modo, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela prescrição retroativa ao delito de corrupção de menores.

Preliminar acolhida.

Com relação
a inobservância dos requisitos dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal
, esta preliminar será analisada no mérito, conjuntamente com o pedido de absolvição.

Verifica-se dos autos que no Auto de Reconhecimento, a vítima compareceu para “
descrever os sinais da pessoa a quem irá reconhecer e, em seguida, foi conduzido a uma sala contendo vidro especial para reconhecimento de pessoas, na qual pode observar do outro lado a pessoa de LEONARDO CUNHA SILVA e do menor de idade GLEISON CRISTIANO RIBEIRO DA CRUZ (17 anos) como sendo as pessoas responsáveis por praticarem, respectivamente, o crime de roubo qualificado e o ato infracional de roubo qualificado
”.

Em que pese o posicionamento da defesa acerca da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, ve se dos autos que o acusado, na companhia do adolescente, após cometerem o delito de roubo contra a vítima Carlos Alberto empreenderam fuga, no entanto, foram detidos ainda em flagrante com os bens da vítima.

A vítima Carlos Alberto Batista, em sede policial disse que “estava em via pública com sua bicicleta em direção a padaria para comprar pão quando foi abordado por GLEISON CRISTIANO RIBEIRO (17 anos) que estava com uma faca na mão e por seu companheiro LEONARNDO CUNHA SILVA que ficou dando apoio ao menor de idade; que após ser ameaçado com a faca e de ser revistado pelos criminosos, a vitima informa que lhe foi levado uma quantia em dinheiro e uma bicicleta e os acusados agiram com extrema violência.
Que após o delito encontrou uma viatura da polícia militar e informou o fato e em diligências encontraram os dois suspeitos com a bicicleta roubada anteriormente e que a vítima os reconheceu.

Os depoimentos testemunhais de policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado e do adolescente estão em consonância, prestados em sede policial e corroborado pelo depoimento do policial Paulo Fernando em juízo que reafirmou que a vítima procurou os agentes e relatou que foi roubado por dois elementos, que colocou ele na viatura e foram atras e localizaram os dois na bicicleta da vítima, e que esta os reconheceu na hora. Que foi encontrada uma faca na posse de um deles e que confessaram.

Deste modo, ainda que a defesa entenda pela ausência de preenchimento aos requisitos do art. 226 do CPP, o acusado foi perseguido logo depois do crime e acabou preso em flagrante, na posse dos bens da vítima, o que não só inviabiliza o atendimento acerca do reconhecimento formal, como impede a absolvição pela prática do crime de roubo, se restou devidamente evidenciado que ele cometeu o delito, sendo reconhecido pela vítima, bem como preso em flagrante.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, 1.025, AMBOS DO CPC E 620 DO CPP; 6° C/C O 185, 155, E 226, I A IV E PARÁGRAFO ÚNICO, 386, V E VII, TODOS DO CPP E 7°, XVI E XXI, DA LEI N° 8.906/94 (EOAB) E 14, PARÁGRAFO ÚNICO E 33, § 2°, B, AMBOS DO CP. TESE PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERTENTES APRESENTADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A VÍTIMA RAYAN TER RECONHECIDO CATEGORICAMENTE, EM JUÍZO, TANTO O RECORRENTE COMO O VEÍCULO UTILIZADO NO FATO DELITIVO. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NULIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO E DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO. NECESSÁRIA REPERCUSSÃO NA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO ITER CRIMINIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2º, A, DO CP.

(...)

3. O recorrente resta inconformado com as seguintes ilegalidades: a) inobservância das formalidades do procedimento de reconhecimento fotográfico, previsto no artigo 226 do CPP; b) insuficiência probatória (art. 386, V e VII, CPP), a condenação com fundamento apenas com base em provas amealhadas na fase investigativa (art.155, CPP) e as contradições e fragilidades dos depoimentos das vítimas; c) quando do seu depoimento em sede policial não ter sido informado acerca dos seus direitos constitucionais de manter-se em silêncio (não autoincriminação) e de ser assistido por um advogado.

4. Quanto à tese de inobservância das formalidades do procedimento de reconhecimento fotográfico, previsto no artigo 226 do CPP, extrai-se da sentença condenatória os seguintes fundamentos (fls. 622/626): [...], a materialidade do delito restou cabalmente provada, assim como a autoria é certa e recai sobre os réus CRISTIANO e MARLON. [...] As declarações das vítimas são ricas em detalhes e harmonizam-se com as demais 'provas' produzidas em Juízo (sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa), dando conta da atuação dos réus no crime de 'tentativa de latrocínio' descrito no Fato 1 da exordial. [...], NA DELEGACIA, a vítima Rayan afirmou ter reconhecido os réus CRISTIANO e MARLON, com absoluta e inequívoca certeza, como sendo os rapazes que tentaram assaltá-la e ceifar a sua vida. [...], a vítima Rayan não só reconheceu ambos os réus extrajudicialmente, como logrou individualizar a conduta de cada um na empreitada delitiva, esclarecendo que o réu CRISTIANO era o "cabeludo" que dirigia o carro, enquanto que o réu MARLON era o indivíduo de estatura mediana, cor parda, que ocupava o banco do carona. [...] o veículo que era utilizado pelo réu CRISTIANO foi apreendido e reconhecido pela vítima Rayan. Aliás, através da localização do veículo é que foi possível chegar à identificação dos réus. [...], a vítima afirmou em Juízo ter reconhecido categoricamente, tanto o acusado CRISTIANO, quanto o veículo Onix que fora apreendido.

(...)

6. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que o veículo que era utilizado pelo réu CRISTIANO foi apreendido e reconhecido pela vítima Rayan.

7.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
(HC n. 598.886/SC) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1941041/SP, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022 - grifo nosso).

8. No que se refere à insuficiência probatória (art. 386, V e VII, CPP), à condenação com fundamento apenas com base em provas amealhadas na fase investigativa (art. 155, CPP) e às contradições e fragilidades dos depoimentos das vítimas, a pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelas instâncias ordinárias, relativa ao crime perpetrado pelo recorrente, ao argumento da carência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita.

9. Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.

10. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, asseverou que a autoria e materialidade restaram evidenciadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição. O fato da vítima não ter reconhecido, em juízo, o acusado não tem o condão de afastar a certeza quanto à autoria, tendo em vista as demais provas constantes dos autos. Rever as conclusões da Corte local a esse respeito é inviável em sede de recurso especial, por demandar reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no REsp n. 1.713.610/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/10/2018).

(...)

16. A pretensão de alteração da fração fixada em relação à tentativa encontra o óbice da Súmula 7/STJ, pois, para a análise do iter criminis percorrido, é necessária a verificação de elementos de cunho fático-probatório, vedada nesta instância recursal.

19. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

Assim, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, pelo auto de prisão, pelo relatório policial, e pelo auto de exibição e apreensão de objeto, e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, o efetuado pela vítima, sendo assim, inviável assim a tese de absolvição.

Pugna ainda pela
reforma da pena base ao mínimo legal
,
aplicação da atenuante de menoridade no crime de corrupção de menores
, bem como
afastamento da majorante de concurso de pessoas
.

Com relação ao crime de roubo majorado, o magistrado valorou como desfavorável o vetor circunstâncias do crime (“
desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que esse agiu com audácia acima da média, eis que agiu com emprego de uma faca contra a vítima, fato que implica em risco concreto à integridade física e perturbação mental desse
”), estabelecendo pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Mantenho as circunstâncias do crime como vetor negativo, que atinente aos fatos, foi devidamente fundamentado, uma vez que restou demonstrado conduta praticada pelo agente superior ao elementos do próprio tipo penal, sendo o
quantum
aplicado proporcional.

Na 2ª fase, o juízo aplicou a atenuante de menoridade, reduzindo em 1/6 e estabelecida no mínimo legal (4 anos de reclusão), em observância a sumula 231 do STJ. Na 3ª fase, devidamente aplicado o concurso de agentes. Nas declarações da vítima, que possui relevante valor probatório nestes tipos de delito, ficou demonstrado que o delito foi cometido com dois assaltantes, sendo identificada a ação de cada um, inclusive confessado pelo adolescente infrator sua participação.

Pela causa de aumento, o juízo majorou em 1/3, restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o crime de roubo, ante a extinção da punibilidade ao crime de corrupção de menores.

A defesa ainda requereu a aplicação da atenuante de menoridade ao crime de corrupção de menores, no entanto, ante a extinção da punibilidade pela prescrição ao referido delito, resta prejudicada a análise desse pleito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, acolher a prescrição com relação ao delito de corrupção de menores e no mérito, pelo improvimento e consequente manutenção da sentença condenatória, com relação ao crime de roubo majorado, em seus próprios termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024